Tribunal: STF
Processo: RHC 241378
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 65):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. No caso, como bem salientado pelo Tribunal de origem, "colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que a região onde o recorrente foi abordado possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.". Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida. 3. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal que culminou na condenação do paciente – já mantida por revisão criminal - pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ilicitude da prova derivada da busca pessoal perpetrada.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu “desprovimento” (eDOC 98).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário em habes corpus, de fato, não merece avançar ao exame do mérito.



    2.1. De plano, porque, na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, não merece conhecimento o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração dos termos aduzidos em irresignação anterior nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz, de fato, à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2.2. Ademais, a incognoscibilidade do presente habeas corpus encontra guarida, ainda, na sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 03 de junho de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente